Tribunal: TJMT
Processo: 0005459-15.2015.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005459-15.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Itamar Mota dos Santos (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUSDALMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 944.264.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR MOTA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTE MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
CONDENAÇÃO. RECURSO
DA DEFESA.
PRELIMINAR.

1.
FALTA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. NO CASO, GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO À PERÍCIA DEFINITIVA. SEGURANÇA DO RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA (PRECEDENTES DO STJ).
MÉRITO.

2.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE COCAÍNA E CONSIDERÁVEL QUANTIA EM DINHEIRO. LISTA CONTENDO NOMES DE PROVÁVEIS COMPRADORES DE ENTORPECENTES. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
DES
PROVIDO,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A falta do laudo toxicológico definitivo não implica, necessariamente, na absolvição do apelante, mormente quando o laudo de constatação preliminar, assinado por profissional competente, atesta de forma categórica, a natureza da substância entorpecente apreendida, que foi corroborado, ainda, por outros meios de prova.

2.

A comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo e transportava entorpecentes entre os municípios de Água Boa/MT e Nova Xavantina/MT, juntamente com a sua ex-convivente (
corré
) e um adolescente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 19,7g de cocaína, dividida em 2 porções, considerável quantia em dinheiro (R$ 2.347,00),
além de uma lista contendo nomes de possíveis compradores de drogas,
com finalidade mercantil, autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

2.1.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Itamar Mota dos Santos
foi condenado à pena de
6 anos, 9 meses e 18 dias
de
reclusão
,
em regime
fechado
, além do pagamento de
680 dias-multa
, porque segundo a sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.,
cometera o crime de
Tráfico de Entorpecente majorado pelo envolvimento de adolescente
(art. 33,
caput
, c/c art. 42, inc. VI, da Lei no. 11.343/2006), afastada a hipótese do reconhecimento do delito de
Corrupção de menores
(art. 244-B, ECA).
O Juízo reconheceu a detração penal (art. 42 do CP), resultando na reprimenda remanescente de
6 anos
,
2 meses
e
1 dia
de
reclusão

(ID
90244576
).

Em suas razões recursais o apelante, alega
preliminarmente,
a imperiosidade de
absolvição
por falta do
laudo
toxicológico
definitivo
, ante a falta de comprovação da materialidade delitiva (art. 386, II, CPP).

No mérito
, almejou a
absolvição
por insuficiência de prova (art. 386, III e VII, c/c art. 155, ambos do CPP), prequestionando toda a matéria (ID
90246495
).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (ID
90246497
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer,
opinou pelo
desprovimento
do apelo
(
ID
99795489
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. APELANTE QUE EXERCIA A TRAFICÂNCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS MILITARES EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021